Tribunal: TJES
Processo: 5008092-72.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008092-72.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE ALVES DE SOUZA e outros

AGRAVADO: ELLEN PRISCILA ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. BEM INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. COMPOSSE PRO INDIVISO. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE EXCLUSIVA. DIREITO DE ACESSO DO INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Paulo Alexandre Alves e Paula Patrícia Biehl contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de interdito proibitório movida por Ellen Priscila Alves, determinando que os agravantes se abstenham de praticar atos de turbação ou esbulho contra a posse da autora no imóvel objeto de inventário.

2. Os agravantes sustentam que, operada a saisine, instaurou-se composse pro indiviso, sendo inviável reconhecer posse exclusiva da agravada, e que o acesso ao imóvel constitui exercício regular das atribuições do inventariante.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência em ação de interdito proibitório movida por herdeira ocupante em face dos demais coerdeiros e compossuidores do patrimônio comum de espólio.

III. Razões de Decidir

4. Com a abertura da sucessão, opera-se a transmissão automática da posse e da propriedade aos herdeiros (princípio da saisine), instaurando-se regime de composse pro indiviso sobre os bens do espólio, regulado pelas normas do condomínio.

5. Em sede de cognição sumária, a alegação de posse exclusiva da agravada não é suficiente para afastar o direito dos demais coerdeiros, notadamente diante da ausência de instrumento formal de doação e da vedação à doação inoficiosa.

6. A notificação extrajudicial enviada pelos coerdeiros configura exercício regular de direito, não caracterizando ameaça idônea para a concessão de interdito proibitório. Todavia, a vedação absoluta de acesso ao imóvel inviabiliza o exercício das atribuições legais do inventariante, justificando a reforma parcial da decisão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para garantir ao inventariante o direito de acesso ao imóvel, mediante prévia comunicação, para fins de fiscalização e administração, mantida a vedação de atos de desocupação forçada pela via extrajudicial.

8. Tese de julgamento: "1. A abertura da sucessão instaura o regime de composse pro indiviso entre os herdeiros sobre os bens do espólio, inviabilizando a proteção possessória exclusiva de um coerdeiro contra os demais. 2. O exercício das atribuições de inventariante, voltado à fiscalização e administração do patrimônio comum, não configura turbação ou esbulho, resguardado o direito de acesso ao imóvel mediante comunicação prévia".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 541, 549, 1.784, 1.791; CPC, arts. 300, 561, 567, 618.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI nº 50066074220238080000; TJ-ES, AI nº 00084555820198080011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAULO ALEXANDRE ALVES e PAULA PATRÍCIA BIEHL
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
ELLEN PRISCILA ALVES
, deferiu a tutela provisória de urgência postulada na inicial, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro nos arts. 300 e 567 do CPC, para determinar que os requeridos se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho contra a posse da autora no imóvel descrito na exordial, abstendo-se, inclusive, de tentar ingressar no local sem autorização judicial ou consentimento da possuidora.

Para o caso de descumprimento desta ordem, fixo multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sem prejuízo de eventuais sanções por crime de desobediência.”

Em suas razões, sustentam os agravantes, em síntese, que: (i) o imóvel objeto do litígio (Lote 07, Quadra 02, loteamento Villa Antonassi, Guarapari/ES) integra o acervo hereditário deixado por Maria das Graças Alves, genitora das partes, falecida em 19/10/2023, encontrando-se em curso o respectivo inventário (autos nº
5006851-34.2025.8.08.0021
), no qual o primeiro agravante exerce o múnus de inventariante; (ii) operada a
saisine
, instaurou-se composse pro indiviso entre os herdeiros, nos termos dos arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil, sendo juridicamente inviável reconhecer-se posse exclusiva da agravada sobre o bem; (iii) a tentativa de acesso ao imóvel constitui exercício regular das atribuições do inventariante, previstas no art. 618 do Código de Processo Civil; (iv) as declarações produzidas unilateralmente por familiares e vizinhos não se prestam a comprovar suposta intenção da de cujus de destinar o bem exclusivamente à agravada, tampouco suprem a forma legal exigida para a doação (art. 541 do Código Civil), além de eventualmente caracterizarem doação inoficiosa, nula nos termos do art. 549 do mesmo diploma; (v) a recusa da agravada em permitir o acesso dos coerdeiros, após notificação extrajudicial encaminhada em 11/06/2025, transmuda o caráter da posse para precária e injusta, configurando esbulho em prejuízo dos demais compossuidores.

Por meio da decisão de id.
19469938
, esta relatoria deferiu parcialmente o efeito suspensivo postulado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões sob o id.
19782074
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008092-72.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE ALVES DE SOUZA, PAULA PATRICIA ALVES

AGRAVADO: ELLEN PRISCILA ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAULO ALEXANDRE ALVES e PAULA PATRÍCIA BIEHL

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
ELLEN PRISCILA ALVES
, deferiu a tutela provisória de urgência postulada na inicial, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro nos arts. 300 e 567 do CPC, para determinar que os requeridos se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho contra a posse da autora no imóvel descrito na exordial, abstendo-se, inclusive, de tentar ingressar no local sem autorização judicial ou consentimento da possuidora.

Para o caso de descumprimento desta ordem, fixo multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sem prejuízo de eventuais sanções por crime de desobediência.”

Em suas razões, sustentam os agravantes, em síntese, que: (i) o imóvel objeto do litígio (Lote 07, Quadra 02, loteamento Villa Antonassi, Guarapari/ES) integra o acervo hereditário deixado por Maria das Graças Alves, genitora das partes, falecida em 19/10/2023, encontrando-se em curso o respectivo inventário (autos nº 5006851-34.2025.8.08.0021), no qual o primeiro agravante exerce o múnus de inventariante; (ii) operada a
saisine
, instaurou-se composse pro indiviso entre os herdeiros, nos termos dos arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil, sendo juridicamente inviável reconhecer-se posse exclusiva da agravada sobre o bem; (iii) a tentativa de acesso ao imóvel constitui exercício regular das atribuições do inventariante, previstas no art. 618 do Código de Processo Civil; (iv) as declarações produzidas unilateralmente por familiares e vizinhos não se prestam a comprovar suposta intenção da de cujus de destinar o bem exclusivamente à agravada, tampouco suprem a forma legal exigida para a doação (art. 541 do Código Civil), além de eventualmente caracterizarem doação inoficiosa, nula nos termos do art. 549 do mesmo diploma; (v) a recusa da agravada em permitir o acesso dos coerdeiros, após notificação extrajudicial encaminhada em 11/06/2025, transmuda o caráter da posse para precária e injusta, configurando esbulho em prejuízo dos demais compossuidores.

Por meio da decisão de id. 19469938, esta relatoria deferiu parcialmente o efeito suspensivo postulado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões sob o id. 19782074, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência em ação de interdito proibitório movida por herdeira ocupante em face dos demais coerdeiros e compossuidores do patrimônio comum de espólio.

Extrai-se dos autos que o imóvel objeto do litígio foi adquirido por Maria das Graças Alves em 13/09/2017, conforme contrato acostado à petição inicial. Com o falecimento da titular dos direitos possessórios, ocorrido em 19/10/2023, operou-se a transmissão automática da posse e da propriedade aos seus herdeiros, por força do princípio da
saisine
, consagrado no art. 1.784 do Código Civil.

Nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e à posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Instaura-se, portanto, regime de composse pro indiviso, no qual cada herdeiro detém legitimidade para defender o todo perante terceiros, mas não pode, isoladamente, excluir os demais compossuidores do exercício possessório sobre o bem comum.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em situações análogas, que a transmissão da posse pelo princípio da
saisine
afasta a configuração de posse exclusiva por parte de um dos herdeiros antes da partilha, descaracterizando, em consequência, a hipótese de turbação ou esbulho passível de tutela possessória contra os demais compossuidores. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO.
IMÓVEL OCUPADO POR HERDEIRO. PRINCÍPIO DA SAISINE. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
. ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2.
Hipótese em que inexistiu o esbulho narrado pelo recorrido, uma vez que com o falecimento da genitora, nos termos dos arts. 1.199, 1.206 e 1.784, do Código Civil, bem como em atenção ao princípio da saisine, houve a transmissão da propriedade e da posse a todos os seus herdeiros, sendo, então, também legítima a posse dos requeridos, ora agravantes. 3. Enquanto não realizada a partilha dos bens nos autos do inventário (...), todos os herdeiros são coproprietários e compossuidores dos bens deixados.
(TJ-ES, AI nº 50066074220238080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que a notificação extrajudicial encaminhada por coerdeiros para desocupação de imóvel ocupado com exclusividade por um deles constitui exercício regular de direito, podendo, a depender das circunstâncias, transmudar o caráter da posse:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL QUE COMPÕE ACERVO HEREDITÁRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM ÚNICO HERDEIRO . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PELOS CO-HERDEIROS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TRANSMUDAÇÃO DO CARÁTER DA POSSE. POSSE PRECÁRIA E INJUSTA . ESBULHO CARACTERIZADO. RETENÇÃO DE BENFEITORIA. PROVAS. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO . RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os agravados, na condição coproprietários e compossuidores do imóvel, podem postular através de notificação extrajudicial a desocupação do imóvel utilizado de forma exclusiva pelo primeiro agravante, sendo irrelevante o fato deste também ser herdeiro. É de se acrescentar que, enquanto não formalizada a partilha, compete ao inventariante, representante legal do espólio, gerenciar e administrar os bens herdados, tendo legitimidade para a propositura de ação possessória, inclusive contra herdeiro que esteja na posse exclusiva do imóvel sem autorização dos demais herdeiros . 2. Outrossim, a permanência dos agravantes, após notificação, transmuda o carácter da posse para precária e injusta, configurando esbulho
. 3. De mais a mais, não restou comprovada a existência das alegadas benfeitorias, de sorte que não podem servir de escusa para a desocupação . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00084555820198080011, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020).

No caso concreto, a alegação autoral de posse exclusiva fundamenta-se, essencialmente, em duas ordens de argumentos: (i) a destinação do imóvel à requerente por sua genitora, demonstrada por declarações de familiares e vizinhos; e (ii) o exercício prolongado da posse direta sobre o bem, com estabelecimento de moradia.

Ocorre que, ao menos em juízo de cognição sumária, tais elementos não se mostram suficientes para afastar o regime de composse hereditária instaurado com a abertura da sucessão.

Com efeito, a aquisição do imóvel foi formalizada em nome da genitora, que figurou como titular dos direitos possessórios sobre o bem até seu falecimento. A alegada destinação do imóvel à filha, ainda que verdadeira, não foi acompanhada de instrumento formal de doação, sendo certo que, tratando-se de bem de valor superior a trinta vezes o salário mínimo, a doação exigiria forma escrita, nos termos do art. 541 do Código Civil.

Ademais, eventual liberalidade que ultrapassasse a parte disponível do patrimônio da doadora caracterizaria doação inoficiosa, sancionada com nulidade pelo art. 549 do mesmo diploma. Tais questões, embora reservadas a exame mais aprofundado em momento processual oportuno, militam, neste juízo perfunctório, contra a verossimilhança da pretensão possessória autônoma da agravada em face dos coerdeiros.

Acresça-se que a notificação extrajudicial encaminhada em 11/06/2025, fato confessado na própria exordial, constitui, em princípio, exercício regular do direito dos coerdeiros, conforme orientação desta Corte, não se prestando, isoladamente, a caracterizar a ameaça idônea exigida pelo art. 567 do Código de Processo Civil para a tutela do interdito proibitório.

Contudo, a liminar de origem reclama parcial reforma para salvaguardar o direito estrito de ingresso do inventariante Paulo Alexandre Alves, condicionado à prévia e formal comunicação à possuidora direta e direcionado exclusivamente a atos de fiscalização, administração e gerenciamento do acervo.

Impende ressalvar que pretensões concernentes ao arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo ou eventual pedido de desocupação definitiva encontram sede procedimental adequada no juízo orfanológico em que tramita o inventário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a medida acautelatória deferida em sede liminar recursal, para o fim de reformar em parte a decisão interlocutória de primeiro grau tão somente para:

a)
Suspender a proibição absoluta de ingresso em relação ao primeiro agravante,
PAULO ALEXANDRE ALVES
, garantindo-lhe o direito de acesso ao imóvel litigioso no estrito exercício de suas atribuições legais de inventariante (art. 618, II, do CPC), ficando o ingresso condicionado à prévia comunicação escrita dirigida à agravada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas , e voltado à finalidade exclusiva de fiscalização, conservação ou administração do patrimônio comum;

b)
Manter a vedação imposta aos agravantes quanto à prática de quaisquer atos materiais coercitivos que importem em desocupação forçada da agravada, retirada compulsória de pertences, alteração de utilidades ou restrição de sua moradia habitual sem expressa autorização judicial prévia, sob pena de incidência da multa diária estipulada pelo juízo de origem;

c)
Ressalvar a competência material do juízo do inventário para o exame de pretensões relativas à fixação de aluguéis pelo uso exclusivo da coisa ou imissão definitiva na posse do bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)